Tribunal: STF
Processo: ARE 1331897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL RESPONSABILIZAÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIDO. 1 - De início, pontue-se que o juízo expressamente consigna que não colocou seu nome no cadastro de inadimplentes. 2 - Verifica-se que o juízo de origem expressamente refutou a alegação da ora agravante quanto à seguinte questão: responsabilização direta pela inclusão do nome da executada no cadastro do SERASA e exclusão do mesmo. 3 - Em sede recursal, a parte repete a argumentação já expendida e pormenorizadamente analisada pelo órgão a quo. 4 - Frise-se que, como consignado pelo juízo de origem, a inclusão dos devedores foi feita automaticamente pelo SERASA, não partindo de urna ordem judicial, voltada para a concretização da medida executiva de natureza executiva, e além disso, não há qualquer comunicação por parte da PGFN com aquela instituição, sem que haja qualquer participação por parte da União. 5 - Assim, não se vislumbrando qualquer irregularidade na decisão recorrida, inviável sua reforma, uma vez que a orientação consolidada no âmbito deste E. TRF2 é no sentido de que só se legitima a reforma de decisão no bojo de agravo de instrumento caso eivada de ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie, tendo em que vista que o juízo proferiu decisão consentânea com a doutrina e jurisprudência pátrias. Precedente desta E. Corte: (AG 00069873520154020000, CLAUDIA NEIVA, TRF2 - 3. TURMA ESPECIALIZADA). 6 - Agravo de Instrumento de POSTO DE SERVIÇOS BIG AÇO EIRELI não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, II, XXII; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Passo ao exame do mérito. De início, colaciona-se a bem fundamentada decisão do juízo de origem:
    “Vieram-me os autos conclusos, para apreciação do pedido formulado (em 02/09/2019) pela empresa executada na presente execução fiscal (POSTO DE SERVIÇOS BIG AÇO LTDA), no sentido de que seja dada ordem judicial de exclusão do seu nome do cadastro do SERASA. Alega a empresa que a exequente, FAZENDA NACIONAL, “de maneira absolutamente compulsória incluiu o débito em questão no SERASA, sem sequer consultar o presente juízo”, ou seja, com violação ao § 3º do art. 782 do CPC, dispositivo que condiciona a anotação do débito exequendo em cadastro de inadimplentes à prévia autorização judicial, prevendo, nesse sentido, expressamente que “§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” Ouvida, a exequente falou que, no caso, não possui responsabilidade direta pela inclusão do nome da executada no cadastro do SERASA. Nas suas palavras, “a inclusão dos devedores é feita automaticamente pelo SERASA, por meio de pesquisas nos Diários Oficiais. Em outros termos, não há qualquer comunicação por parte da PGFN com aquela instituição, sendo a inclusão totalmente independente e autônoma, ou seja, sem que haja qualquer participação por parte da União.” Nesse contexto, no qual a própria empresa executada reconhece que a inclusão do seu nome no cadastro do SERASA não partiu de uma ordem judicial dada neste processo executivo fiscal, deixando claro que, até o momento, aqui não foi praticado nenhum ato judicial que, voltado para a concretização da medida executiva (de natureza coercitiva) de anotação do seu nome no cadastro de maus pagadores, agora precisasse ser revisto no âmbito deste processo judicial, NADA HÁ A PROVER quanto ao pedido deduzido na petição protocolada (pela executada) em 02/09/2019. Dito de outro modo, o ato aqui impugnado pela executada (inclusão do seu nome no cadastro do SERASA), mormente depois de ser apurado quem foi o responsável pela sua prática e a forma pela qual foi praticado (dados que naturalmente podem ser fornecidos pelo próprio SERASA, inclusive na esfera administrativa), se for o caso pode até ser submetido ao controle judicial em ação própria (conforme garantido pelo Constituição brasileira de 1988, no seu art. 5º, XXXV), mas, aqui, o controle judicial esperado pela executada não se mostra juridicamente possível, justamente porque o ato em questão, alegadamente lesivo de sua esfera jurídica, não corresponde a nenhum ato processual levado a efeito no bojo desta execução fiscal, não estando nem mesmo compreendido pelo procedimento legalmente previsto para os processos executivos fiscais (normalmente lastreados em títulos extrajudiciais), haja vista que o precitado art. 782 do CPC, no seu § 5º, restringe a aplicação do seu § 3º ao universo das execuções de títulos judiciais, dizendo que “§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.” 
    Verifica-se que o juízo de origem expressamente refutou a alegação da ora agravante quanto à seguinte questão: responsabilização direta pela inclusão do nome da executada no cadastro do SERASA e exclusão do mesmo. Em sede recursal, a parte repete a argumentação já expendida e pormenorizadamente analisada pelo órgão a quo. Frise-se que, como consignado pelo juízo de origem, a inclusão dos devedores foi feita automaticamente pelo SERASA, não partindo de uma ordem judicial, voltada para a concretização da medida executiva de natureza executiva, e além disso, não há qualquer comunicação por parte da PGFN com aquela instituição, sem que haja qualquer participação por parte da União. Assim, não se vislumbrando qualquer irregularidade na decisão recorrida, inviável sua reforma, uma vez que a orientação consolidada no âmbito deste E. TRF2 é no sentido de que só se legitima a reforma de decisão no bojo de agravo de instrumento caso eivada de ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie, tendo em que vista que o juízo proferiu decisão consentânea com a doutrina e jurisprudência pátrias.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente